Tribunal: TJDFT
Processo: 0708367-53.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DIFERENÇAS SALARIAIS. DESVIO DE FUNÇÃO. GARI E MOTORISTA. PAGAMENTO DEVIDO. NATUREZA INDENIZATÓRIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ.
1. Comprovado o desvio de função entre as atividades de gari e de motorista do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal - SLU, mediante realocação pela própria Administração Pública, mostra-se devido o pagamento das diferenças salariais, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa do Estado, nos termos da Súmula 378 do STJ.
2. Apesar de ser o concurso público o meio apto à investidura em cargo público efetivo, tem-se que o pagamento de diferenças decorrentes do efetivo exercício de função desviada não acarreta a mudança de cargo público, tratando-se, em verdade, de indenização decorrente do exercício de atividades distintas das originalmente admitidas, restrita ao período em que o agente as exerceu em benefício e no interesse da Administração Pública.
3. A questão relativa ao percentual de juros de mora e correção monetária para condenações judiciais referentes aos servidores públicos foi fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no tema 905: “As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
4. Reexame necessário e apelação do réu conhecidos e parcialmente providos.